Tribunal: TJPA
Processo: 0066048-76.2015.8.14.0089
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0066048-76.2015.8.14.0089

EMBARGANTE: GLELSON PANTOJA GOMES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos por Glelson Pantoja Gomes contra o acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, prolatado na 17ª Sessão Ordinária de 10/06/24, que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, corrigindo de ofício a dosimetria da pena. O embargante alega violação ao art. 617 do CPP e erro na fixação da pena-base, requerendo a manutenção da pena no mínimo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao corrigir a dosimetria da pena, e se houve violação ao art. 617 do CPP.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são instrumentos processuais destinados a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se verifica no presente caso.

A correção da dosimetria da pena, feita pela instância revisora, não violou o art. 617 do CPP, tendo sido realizada dentro dos limites legais, sem incorrer em reformatio in pejus, conforme a jurisprudência do STJ.
A pena do embargante foi reduzida, e não agravada, pelo acórdão embargado, não havendo qualquer omissão, contradição ou ambiguidade que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 617, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Min. Felix Fischer.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Glelson Pantoja Gomes frente ao v. Acórdão de Num. 20240426, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária datada de 10/06/24, no qual se conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal e, de ofício, corrigiu a dosimetria da pena do recorrente.

Nas razões recursais (Num. 20581809 - Págs. 1 a 5), suscita a violação, pelo v. Acórdão de Num. 20240426, ao artigo 617 do Código Processual Penal e equívoco na fixação da pena base.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, para o fim de manter a pena basilar no mínimo legal.

O Ministério Público se pronunciou pela rejeição do recurso (Num. 21601155 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante, pois não há qualquer equívoco ou violação ao invocado artigo 617 do Código Processual Penal.

Ora, já explicado no voto constante na Num. 19567466, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita,
mesmo que em recurso exclusivo da defesa
, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar
reformatio in pejus
se a situação do recorrente não foi agravada (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

In casu
, observo que a pena final do recorrente foi reduzida por esta Turma julgadora, pois foi fixada pelo juízo
a quo
em 06 (seis) anos (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa; e, agora, foi redimensionada, em segundo grau, para

05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
.

Ademais, destaco que o citado julgado, também, não apresenta qualquer contradição, omissão ou ambiguidade.

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado, algo incabível na via dos aclaratórios.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado.

2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.) 2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 19/09/2024